Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração no agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face do acórdão que deu provimento ao recurso (ID 37872003). Resposta aos aclaratórios (ID 46883547). É o relatório do necessário. DECIDO. Pois bem, em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi possível perceber que o processo principal foi sentenciado (ID 135815059 dos autos de origem). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto destes embargos de declaração, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.